Tribunal: STF
Processo: Rcl 66808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andre Ricardo Eleoterio Bispo contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo de execução 7008006-58.1999.8.26.0050, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Na origem, foi ajuizado Pedido de Livramento Condicional C/C Progressão ao Regime Semiaberto, eis que o ora reclamante, possui os requisitos objetivo (lapso) e subjetivo (bom comportamento carcerário). Todavia, o juízo “aquo”, sem ao menos determinar a realização do exame criminológico, negou os pedidos, sob a alegação de crime grave e longa pena a cumprir, o que lhe afastaria o requisito subjetivo. Tal decisão, desafiou o Agravo em Execução Penal, sob o número 0010505-59.2023.8.26.0482. 



    Todavia, a corte Bandeirante, ao invés de ao menos determinar a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, respeitando inclusive seu próprio entendimento já fixado no Agravo em Execução Penal sob o número 0015518- 10.2021.8.26.0482, onde já havia sido deferido a realização do exame criminológico.” 



    Requer, ao final:



    a) A concessão liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental, com fundamento na urgência, nos termos do art. 300, caput e § 2º, art. 301, e art. 989, inciso II, todos do CPC, para o fim de determinar a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO nos autos da EXECUÇÃO PENAL sob o número 7008006- 58.1999.8.26.0050 até o julgamento definitivo desta ação; 



    b) Que a decisão lavrada pelo Primeiro Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 1000312-32.2020.5.02.0242, seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625; 



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte trecho (doc. 9, p. 12):  



    “De seu turno, com relação à progressão de regime, infere-se que o sentenciado acabou beneficiado pelo fato de haver praticado os delitos de natureza hedionda antes do advento da Lei nº. 11.464/07, de modo a preencher o requisito objetivo necessário à promoção de regime depois de cumprir módica e irrisória fração de um sexto (1/6) da reprimenda (consoante Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça). 



    De qualquer forma, a concessão do benefício requer, além do requisito objetivo, também a observância da condição subjetiva, no caso nitidamente ausente. 



    Com efeito, o agravante ostenta condenações pela prática de crimes gravíssimos e conta com lastimável trajetória de “idas e vindas” ao sistema prisional iniciada desde 1.996. 



    Aqui, verifica-se, ainda, que o sentenciado, não bastasse, registra em prontuário TRÊS infrações disciplinares de natureza grave consistentes em posse de aparelho de celular, ausência de retorno de saída temporária e subversão à ordem e à disciplina, seguida de motim (fls. 58), quadro indicador de resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere. 



    Destarte, impossível se olvidar que a situação em destaque recomenda maior cautela do Estado na aferição do requisito subjetivo necessário à promoção de regime, considerados os delitos permeados de intensa reprovabilidade e o concreto risco de recidivas desnudado pela vita anteacta altamente reprovável do reeducando. 



    A propósito, diga-se que o singelo atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da absorção da terapêutica penal. 



    Por isso mesmo, “A ausência de periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em Execução nº. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei). 



    (...)



    Ademais, desnecessária a realização de estudo criminológico neste momento, mormente porque, além do exame não vincular o magistrado, já foi realizada a diligência em novembro de 2.020, ocasião em que, durante julgamento do Agravo em Execução n º 0012653-48.2020.8.26.0482 por esta Colenda Câmara, consignou-se que, “embora o exame criminológico tenha apresentado conclusão favorável à benesse (à qual o magistrado não está vinculado), não se pode ignorar o apontamento de aspectos negativos que contraindicam a progressão, anotando a psicóloga que ANDRÉ RICARDO “(...) Nega os delitos e todos os fatos a ele atribuídos. Avalia as perdas sofridas com a privação social e o afastamento familiar. Negando sua participação e responsabilidade, busca aprovação e aceitação externa e faz críticas superficiais sobre seus atos no passado (...) Na hipótese, o prognóstico negativo traçado pela avaliação técnica corrobora a conclusão sobre a latente periculosidade do sentenciado, algo que, acrescido à extremada gravidade dos crimes objeto das condenações e ao longo período de pena pendente de cumprimento, evidencia a imprescindibilidade da permanência dele por maior interstício no retiro intermediário como forma de melhor se aquilatar a absorção da ensinança criminal ministrada durante o tempo de cárcere. Aliás, como dizer que o recorrente estaria apto a manter contato mais próximo com a sociedade se ele sequer admite haver cometido os crimes pelos quais acabou condenado? Tal comportamento deixa clara a falta de assimilação da terapêutica criminal, não tendo o agravante firmado a menor autocrítica quanto à pretérita vivência no 'mundo do crime'”, quadro apto a reforçar o risco concreto de novas recidivas ou de persistência na senda do crime, ainda mais diante faltas graves verificadas ao longo da expiação dos “castigos”. 



    Moderno precedente do Superior Tribunal de Justiça não destoa, litteris: “Do mesmo modo que a submissão do apenado a exame criminológico não é condição legal à progressão de regime, tem-se que, uma vez realizada a perícia, seu resultado não vincula o Magistrado, que deve valer-se do exame como simples ferramenta para fundamentar a análise do pleito, conforme seu livre convencimento motivado. No caso, a menção aos elementos desfavoráveis à pretensão de progressão de regime contidos no relatório psicossocial que integra o exame criminológico afigura-se suficientemente idônea à motivação do indeferimento do pleito” (STJ, HC 339708/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24-06-2016, grifou-se). 



    De mais a mais, “percebendo o juiz que o condenado ainda não faz jus a favor que permitirá temerário ou prematuro convívio seu com a comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma população a cuja proteção a sua existência está preordenada” (TJESP, AC 111223-3/3, Relator RENATO NALINI), algo que decorre do poder geral de cautela conferido ao julgador. 



    E, como cediço, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei nº. 10.792/2003, dispensa a realização de exame criminológico antecedendo decisão sobre a progressão de regime; mas isso não quer dizer que basta o preenchimento do requisito temporal ou tempo de permanência na prisão, porquanto a mesma lei faz alusão a bom comportamento, de modo a traduzir a necessidade de mérito, algo reforçado pelo artigo 33, § 2º, do Código Penal. 



    Na verdade, o exame criminológico, em face das alterações impostas aos artigos 6º e 112 da Lei nº. 7.210/84, deixou de representar requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo juízo da execução quando assim o entender necessário para a formação de seu convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a dos autos, em que o condenado conta com longo período de pena por cumprir.



    (...)” (grifo nosso)



    A reclamação não merece seguimento, tendo em vista a inexistência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada nos autos.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte nesta ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.



    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se “inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado” (Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15).



    Perfilhando esse entendimento:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26.



    1. A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26.



    2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    3. A reclamação não serve como sucedâneo recursal.  



    4. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14 – grifos nossos).  



    Confira-se ainda: Rcl nº 26.794/SP, de minha relatoria, DJe de 19/5/17; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; e Rcl nº 21.349/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/8/15. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente